Tribunal: TJPA
Processo: 0895776-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10192 - Promoção
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895776-94.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES MENEZES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em ação revisional de proventos ajuizada por servidora pública aposentada do magistério estadual contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, visando ao reconhecimento da progressão funcional horizontal por antiguidade, com o reenquadramento em referência superior e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, julgada improcedente em primeiro grau em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão do enquadramento funcional constante do ato de aposentadoria, para fins de inclusão de progressão funcional horizontal e reflexos nos proventos, está sujeita à prescrição do fundo de direito ou se configura relação de trato sucessivo, com incidência apenas da prescrição das parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida exige a modificação do próprio ato de aposentadoria, ato administrativo único, comissivo e de efeitos concretos, cujo termo inicial do prazo prescricional coincide com a data da passagem do servidor à inatividade.

4.A revisão de proventos de aposentadoria fundada em reenquadramento funcional não se confunde com parcelas de trato sucessivo, pois pressupõe o reconhecimento tardio de direito não incorporado no ato concessivo do benefício.

5. Incide a prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, quando a ação é ajuizada após o transcurso de cinco anos contados da publicação do ato de aposentadoria.

6.É inaplicável a Súmula nº 85/STJ quando o pedido implica rediscussão do próprio ato de aposentação, e não mera cobrança de parcelas periódicas decorrentes de direito já reconhecido.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta que pedidos de reenquadramento ou revisão do nível funcional após a aposentadoria submetem-se à prescrição quinquenal do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de servidor público aposentado à revisão do enquadramento funcional para inclusão de progressão funcional configura pedido de modificação do ato de aposentadoria e submete-se à prescrição do fundo de direito.

O prazo prescricional quinquenal para revisão do ato de aposentação tem início na data da publicação do ato que concedeu a aposentadoria.

É inaplicável a Súmula nº 85/STJ quando o pedido não versa sobre parcelas de trato sucessivo, mas sobre a própria validade ou conteúdo do ato concessivo do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 332, § 1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.184.270/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.926.823/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.901.462/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0868855-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 23.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001024-52.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

8ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público (Plenário Virtual), realizada no período de 12 a 19 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
20
de
março
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Maria de Lourdes Menezes Pereira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de seus Retroativos ajuizada contra o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
.

Sobreveio sentença (ID Num. 22763448), julgando improcedente os pedidos iniciais, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, ante a entrada em vigor da lei n° 7.442/2010 que, expressamente,

revogou a lei nº 5351/86, que serve de alicerce para a pretensão formulada na petição inicial, entendo restar prescrita a pretensão da parte autora, pelo que o processo deve ser extinto, na forma do parágrafo primeiro do artigo 332 do CPC/2015 c/c 487, inciso II do CPC.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por

reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 22763450), sustentando que que faz jus à progressão funcional horizontal e que o pedido não está prescrito, tendo em vista que os pedidos são parcelas de trato sucessivo, que se renovam a cada mês.

Devidamente intimado, o IGEPREV apresentou resposta ao recurso (ID Num. 22763456), pugnando pelo total improvimento do apelo formulado, e a manutenção da sentença.

A relatoria dos autos coube por distribuição a Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e pronunciamento. (ID Num. 26166475).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID Num. 26230604).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, passando a apreciá-lo.

O cerne recursal, consiste em verificar se a pretensão autoral de
recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal,
encontra óbice
na prescrição do fundo de direito
, reconhecida pelo juízo de 1º grau.

A apelante é
servidora pública aposentada pelo IGEPREV, pertencente ao grupo do magistério paraense, cujo vínculo inicial se deu na função de Professor, em 10/03/1971, tendo findado as suas atividades conforme portaria de aposentadoria, em 12/09/2000.

Portanto, para a discussão acerca da prescrição é interessante saber se o ato de passagem para inatividade da apelante, restou configurado como ato único de efeito concreto, iniciando o prazo prescricional quinquenal ou, se configura trato sucessivo, renovando-se mês a mês.

A prescrição do fundo de direito está prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, nos seguintes termos

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Por sua vez, a prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda parcial da pretensão, conforme enunciado da Súmula nº 85/STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, in verbis:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Com efeito, apesar de a jurisprudência pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo (Súmula nº 85/STJ), em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito acarreta a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação.

Examinando o objeto da demanda, identifica-se que no pedido formulado na petição inicial, o apelante pleiteia a revisão do enquadramento do ato de aposentadoria para a “Referência X”.

Desta forma, no que tange a afirmação de que se encontraria na “Referência X” e, de que deveria receber o percentual de 35% sobre o vencimento base, escorreita a sentença que aplicou a prescrição do fundo de direito, posto que a portaria de aposentadoria data de 12/09/2000 e a ação principal foi ajuizada 25/09/2023, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento há muito consolidado, de que a pretensão de recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria, está sujeita a prescrição do fundo de direito, senão vejamos:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo" (REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023.

2. Da mesma forma, "'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional' (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020).

3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional.

4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp: 2184270/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. (...) IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015)

V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal.

VI - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1926823/RN, Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/08/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Nosso Tribunal, vem seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configurado o ato comissivo da Administração, ocorre prescrição de fundo de direito quando ultrapassado o prazo quinquenal, senão vejamos:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR SERVIDORA APOSENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar de a jurisprudência do STJ ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. A apelante era professora concursada do Estado do Pará e se aposentou em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); Gratificação de Magistério (10%); Adicional de Escolaridade (80%); e Adicional por Tempo de Serviço (70%).

3. Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

4. Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018.

5. Assim, não merece reparos o decisum de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0868855-40.2019.8.14.0301. Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 23/08/2021)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional.

5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0001024-52.2012.8.14.0301. Relatora: Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 01/06/2020)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO EM PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional proposta por servidora pública aposentada, objetivando a reestruturação dos proventos com base em progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Estadual nº 5 .351/86, com o pagamento de retroativos. Sentença de 1º grau reconheceu a prescrição da pretensão sob o fundamento de que o prazo quinquenal para impugnação do ato de aposentadoria, ocorrido em 1995, já havia transcorrido no momento do ajuizamento da ação em 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição do fundo de direito em ação que pretende revisar ato de aposentadoria para incorporar progressão funcional supostamente não considerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecida a incidência do art . 1º do Decreto nº 20.910/32, que fixa o prazo de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública. 4. Pretensão atinge o próprio ato concessório da aposentadoria e não apenas parcelas vencidas, caracterizando prescrição do fundo de direito . 5. Inaplicabilidade da Súmula nº 85 do STJ, que se refere a prestações de trato sucessivo derivadas de relação jurídica não contestada em sua origem. 6. Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma o entendimento adotado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para servidor público aposentado requerer revisão de proventos com base em progressão funcional é de cinco anos, contados do ato de aposentadoria. 2. Quando a pretensão implica revisão do ato concessório da aposentadoria, incide a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo.

Dispositivo relevante citado: Decreto nº 20 .910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min . Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJ-PA, ApCiv 0844624-07.2023 .8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08970352720238140301 26894582, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, passados mais de 22 anos do ato de aposentação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não havendo como prosperar a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
20
de
março d
e 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

Belém, 20/03/2026